Tribunal: TJSP
Processo: 1009314-04.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGÊNCIA BANCÁRIA – MULTA – Lei Municipal no 12.889/07 – Município de Campinas – Embargos à execução fiscal julgados improcedentes – Lei que determina às agências bancárias a instalação de número mínimo de assentos para a comodidade dos usuários – Legitimidade da lei – Competência legislativa municipal para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços

Ementa:

AGÊNCIA BANCÁRIA – MULTA – Lei Municipal no 12.889/07 – Município de Campinas – Embargos à execução fiscal julgados improcedentes – Lei que determina às agências bancárias a instalação de número mínimo de assentos para a comodidade dos usuários – Legitimidade da lei – Competência legislativa municipal para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários – Matéria de interesse local – Inteligência do art. 30, I, da CF – Hipótese, todavia, de multa calculada com violação aos ditames da lei local – Aplicação retroativa da multa diária – Período de infração contado da primeira fiscalização à constatação de reincidência – Inadmissibilidade – Desrespeito ao artigo 2o, inciso II, daquela lei – Precedentes desta 15a Câm. de Dir. Público – Embargos julgados procedentes nesta Instância – Reforma da sentença para esse fim. Recurso provido.